Tribunal: TJMT
Processo: 1025303-45.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025303-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO LUCAS MESQUITA PORTO - CPF: 707.667.691-51 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), KATIANA DA SILVA CASTRO MELO - CPF: 047.408.571-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. MANUTENÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA COMPATIBILIZAR COM ATIVIDADE PROFISSIONAL ESSENCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Agravo em execução penal interposto contra decisão que manteve a obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica e restrições de circulação e horários no regime semiaberto harmonizado, pleiteando sua revogação ou flexibilização das condições, a fim de viabilizar o exercício da profissão de agente funerário.

Comprovado vínculo empregatício com empresa funerária, sendo o agravante responsável por todas as funções funerárias, inclusive plantões e deslocamentos noturnos, finais de semana e feriados, com eventuais viagens interestaduais para translado de corpos.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão:

(i) saber se é possível afastar a imposição do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado diante de inexistência de estabelecimento prisional compatível;

(
ii
) verificar se é cabível flexibilizar as condições de circulação e horários para compatibilizar o cumprimento da pena com atividade profissional essencial, contínua e imprevisível.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do STF (Tema 423) admite a imposição de monitoramento eletrônico a apenados em regime semiaberto harmonizado como medida alternativa diante da ausência de colônia agrícola ou casa do albergado.

2. O afastamento da tornozeleira eletrônica, nessas circunstâncias, inviabilizaria o controle estatal e esvaziaria o conteúdo fiscalizatório do regime.

3. A execução penal deve harmonizar a fiscalização estatal com o direito ao trabalho e a ressocialização (LEP,
arts
. 1º e 28).

4. Comprovada a imprescindibilidade de deslocamentos imprevisíveis e sem restrição de horários para o exercício de atividade funerária, impõe-se a flexibilização proporcional das condições impostas, sem afastar o monitoramento eletrônico.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“
1.
É legítima a manutenção do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado.

2. É possível flexibilizar as condições de circulação e horários para compatibilizar a execução penal com o exercício de atividade profissional essencial, contínua e imprevisível, desde que devidamente comprovada e vinculada à função
”
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XLVI e LXXIV; CP, art. 157, § 2º, II; LEP,
arts
. 1º, 28, 33, 146-B, II e IV, e 146-D.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – N.U 1015001-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

p
or

JO
Ã
O LUCAS MESQUITA PORTO

em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de Água Boa
(MT) que, nos autos d
o

Executivo de Pena
n.
7000957-41.2024.8.09.0024
,
indeferiu o pleito de dispensa do uso de monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado, mantendo, de forma integral, a obrigação de recolhimento noturno.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese
:
i) a hipossuficiência econômica, agravada pela redução de sua renda e pelo recente nascimento de seu filho (24/03/2025), motivo pelo qual requer os benefícios da justiça gratuita (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98);

(
ii
) o exercício da profissão de
agente funerário, de caráter essencial e que exige disponibilidade contínua, inclusive em período noturno
, fins de semana e feriados, o que restou inviabilizado pela medida imposta;

(
i
iii
) a ausência de proporcionalidade na decisão, que inviabiliza seu trabalho e compromete a ressocialização;

(
i
v
) a manifestação favorável do Ministério Público, nos autos da execução, pela flexibilização das condições de monitoramento, reconhecendo o risco à reintegração social;

(v) a inexistência de prejuízo à fiscalização, já que a flexibilização visaria compatibilizar a execução penal com sua atividade profissional.

Pautado nesses argumentos,
requer
,
o afastamento da obrigatoriedade do uso de tornozeleira eletrônica
,
subsidiariamente, a flexibilização das condições impostas, para:

permitir livre circulação no município sem prévia autorização;

autorizar viagens interestaduais mediante simples comunicação à VEP;

afastar a restrição de horários para o exercício da profissão

(Id.
303086369
– p. 172-179
).

Em
suas contrarrazões
,
o
Ministério Público pugna pelo provimento do recurso

(I
d.
303086371
– p. 194-195
).

O magistrado de primeiro grau manteve
sua decisão negando o juízo de retratação
e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
303086371
– p. 196
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifesta-se
pelo
parcial
provimento do recurso
para
e
s
tender
o perímetro de restrição do monitoramento eletrônico
(I
d.
305786374
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço,
o
agravante
João Lucas Mesquita Porto
cumpre pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto harmonizado, em razão de condenação pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, CP).

Em virtude da inexistência de
Colônia Agrícola,
Industrial
ou Casa do Albergado
no Estado de Mato Grosso, o regime semiaberto vem sendo cumprido sob monitoramento eletrônico, com recolhimento noturno e restrições de circulação.

Porém, a defesa alega que o agravante
exerce a profissão de
agente funerário
, atividade de natureza essencial, que, por sua peculiaridade, demanda disponibilidade contínua e deslocamentos imprevistos, inclusive durante o período noturno, finais de semana e feriados. Suas atribuições compreendem desde o atendimento inicial a famílias enlutadas, passando pela preparação e translado de corpos, até remoções intermunicipais e interestaduais, o que exige ampla mobilidade geográfica e flexibilidade de horários.

O pedido recursal, em síntese, consiste na revogação da tornozeleira eletrônica ou, subsidiariamente, na flexibilização das condições impostas, de modo a compatibilizar o cumprimento da pena com o exercício de sua atividade profissional.

A
ssiste
parcial
razão ao agravante
.

A pretensão principal de afastamento da tornozeleira eletrônica não merece guarida.

Consoante decidido pelo STF
(Tema 423 d
e
repercussão geral)
, diante da inexistência de estabelecimento prisional compatível com o regime fixado, cabe ao juízo da execução adotar medidas alternativas que assegurem a fiscalização da pena e a efetividade da execução, dentre elas o
monitoramento eletrônico
.

A Lei de Execução Penal, nos
arts
. 146-B, II e IV, e 146-D, preve
em
a possibilidade de utilização da monitoração como forma de fiscalização do cumprimento da pena, podendo ser revogada apenas quando
desnecessária
ou
inadequada
— hipóteses não configuradas no caso concreto.

No Estado de Mato Grosso, como consignado no parecer ministerial, o monitoramento eletrônico substitui a custódia em colônia agrícola, industrial ou casa do albergado, garantindo um
mínimo de controle estatal
sobre a execução da pena no regime semiaberto. Sua supressão, nessas circunstâncias, significaria esvaziar por completo o conteúdo fiscalizatório do regime, transformando-o, na prática, em aberto.

No mesmo sentido, este Sodalício já decidiu:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA E OUTRAS CONDIÇÕES. EXCLUSÃO DO USO DO EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO. DESTAQUE À BOA CONDUTA. IMPERTINÊNCIA. EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA O TÉRMINO DA REPRIMENDA. GRAVIDADE DOS DELITOS. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo em execução interposto contra decisão do Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica, imposta como condição ao cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado.

II. Questão em discussão: 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção do monitoramento eletrônico como condição do regime semiaberto harmonizado, após período prolongado de uso e diante de alegada incompatibilidade com o trabalho do apenado
, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e ressocialização.

III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do STF, firmada no RE 641.320/RS (Tema 423), autoriza a imposição de monitoramento eletrônico aos apenados em prisão domiciliar por ausência de estabelecimento prisional adequado, como forma de compatibilizar a execução penal com os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.

4. A utilização da tornozeleira eletrônica como condição do regime semiaberto harmonizado tem respaldo legal (LEP,
arts
. 146-B, II e IV, e 146-D), configurando faculdade do juiz da execução, conforme avaliação das circunstâncias do caso concreto, inclusive quanto à necessidade e adequação da medida.

5. O agravante cumpre pena elevada (43 anos, 11 meses e 14 dias de reclusão) por crimes graves (roubos triplamente circunstanciados e organização criminosa), tendo cumprido apenas cerca de 28% da pena, o que justifica a continuidade da fiscalização estatal por meio do monitoramento eletrônico.

6. A inexistência de colônia agrícola ou outro estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto em Cuiabá/MT justifica o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, como forma de manter a proporcionalidade e efetividade da execução penal.

7.
A alegação de estigmatização e dificuldades técnicas relacionadas ao uso da tornozeleira não constitui, por si só, fundamento suficiente para a dispensa da medida, especialmente quando não demonstrada sua absoluta incompatibilidade com a atividade profissional.

8. O uso da tornozeleira eletrônica, ainda que por período prolongado, deve ser analisado em correlação com a extensão da pena imposta e o tempo de cumprimento restante, não configurando, no caso concreto, medida desproporcional ou irrazoável.

IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. É legítima a imposição de monitoração eletrônica como condição para cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, diante da inexistência de estabelecimento prisional adequado. 2. A manutenção da tornozeleira eletrônica, quando amparada em fundamentos concretos e proporcionais à pena imposta, não configura afronta aos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena. 3. O tempo de uso da tornozeleira deve ser analisado à luz da extensão da pena remanescente, da natureza dos crimes praticados e das limitações estruturais do sistema prisional local”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LXI; CP,
arts
. 157, § 2º, e 288; LEP,
arts
. 33, 91, 146-B, 146-D; Súmula Vinculante n.º 56/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 11/05/2016, DJE 01/08/2016, Tema 423; TJMT, N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 03/09/2019; TJMT, N.U 1009803-70.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024; TJMT, N.U 1000651-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 24/07/2024.

(N.U 1015001-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025).

Portanto, não há viabilidade jurídica para a retirada da tornozeleira eletrônica, sendo esta medida imprescindível à adequada fiscalização do cumprimento da pena e à preservação do caráter diferenciado do regime semiaberto.

Embora a manutenção do monitoramento eletrônico se imponha, a análise do caso concreto revela a necessidade de
ajustes proporcionais e individualizados
nas restrições de circulação, a fim de não inviabilizar o exercício de atividade laboral lícita e comprovada.

O art. 1º
,
da LEP dispõe que a execução da pena deve proporcionar condições para a
harmônica integração social do condenado
. O art. 28
,
do mesmo diploma reconhece o
trabalho como direito e dever
do apenado.

No caso, restou comprovado o vínculo empregatício do agravante junto à Funerária Santa Sara, pertencente à empresa
Esperdion
Serviços Póstumos
, sediada em Água Boa
(
MT
)
, mediante documentação juntada aos autos, inclusive declaração da própria empresa, na qual consta que o quadro de pessoal é composto por apenas três funcionários, sendo
o agravante
o encarregado de todas as funções relacionadas ao serviço funerário.

A declaração empresarial esclarece que a
jornada de trabalho não possui horário fixo
, visto que a atividade funerária se inicia no momento do primeiro contato dos familiares enlutados, o que pode ocorrer
a qualquer hora do dia ou da noite
, inclusive em períodos de madrugada, fins de semana e feriados. Consta, ainda, que o agravante é responsável pelo telefone de plantão da empresa, pela remoção do corpo do hospital ou local do falecimento para a clínica funerária ou para o velório, bem como pela preparação e organização do corpo para sepultamento ou translado.

A empresa também declarou que quando há necessidade de
translado de corpos para outras cidades ou estados
, o agravante parte diretamente da clínica funerária, sem retornar para sua residência, citando como exemplo recente o deslocamento até São Paulo e, no retorno, a necessidade de seguir imediatamente para Brasília, para outro serviço.

Diante desse contexto, limitar as saídas e horários de um agente funerário com tais atribuições — profissional que presta serviço essencial à população, com imprevisibilidade inerente e atendimento contínuo, inclusive no período noturno —
redunda em medida desarrazoada
, que compromete tanto a subsistência do apenado e de sua família quanto o fim ressocializador da execução penal.

Contudo, a
flexibilização ora concedida deve ser
exclusivamente voltada para o desempenho das funções profissionais
do agravante, não se estendendo a deslocamentos sem relação com a atividade laboral.

Dessa forma, com o objetivo de compatibilizar o controle da execução penal com o direito ao trabalho
,
especialmente considerando a natureza essencial, contínua e imprevisível da atividade exercida, fixo as seguintes alterações nas condições de monitoramento eletrônico:

1. Autorização de circulação irrestrita dentro dos limites do município de Água Boa
(
MT
)
, sem necessidade de prévia autorização judicial, para atendimento às demandas decorrentes da atividade funerária;

2. Possibilidade de realização de viagens interestaduais
para fins de translado funerário, mediante
simples comunicação prévia
à Vara de Execuções Penais, dispensada autorização individualizada;

3. Afastamento de restrições quanto a horários
para o exercício da profissão, permitindo deslocamentos e atendimentos
inclusive no período noturno, madrugadas, finais de semana e feriados
, sempre vinculados ao serviço funerário.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para autorizar a livre circulação do agravante no interior do município de Água Boa sem necessidade de prévia autorização judicial; permitir a realização de viagens interestaduais para fins de translado funerário mediante simples comunicação à Vara de Execuções Penais; e afastar quaisquer restrições de horários para o exercício da profissão, inclusive no período noturno, finais de semana e feriados,
mantendo-se, contudo, a obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025